Tribunal: TJES
Processo: 0011471-51.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011471-51.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros
APELADO: NATAN LIMA FRANCA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS PROMITENTES COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE CADA DESEMBOLSO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPRERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e determinar a restituição de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores adimplidos, com incidência de correção monetária a partir do desembolso de cada parcela. O desfazimento da avença decorreu da impossibilidade de os promitentes compradores obterem financiamento bancário para quitação do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos aos promitentes compradores deve coincidir com a data de cada desembolso ou se deve observar o ajuizamento da Ação, conforme o § 2º do art. 1º da Lei nº 6.899/1981, ante a culpa dos adquirentes pela rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso para efeitos de restituição.

4. A sentença recorrida mostra-se irrepreensível ao fixar a data de cada desembolso como marco inicial da correção monetária.

5. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15%.

Tese de julgamento:

1. "Em caso de rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição ao promitente comprovador, incide a partir de cada dese
mbolso".
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação Cível interposto por VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios de sucumbência, para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação constante do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0011471-51.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTES: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - OAB ES18793; CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - OAB ES5875-A; CECÍLIA MASSARIOL LINDOSO - OAB ES19877; LEONARDO LAGE DA MOTTA - OAB ES7722-A.

RECORRIDOS: NATAN LIMA FRANCA; JOAO CARLOS FRANCA

ADVOGADO: RODOLPHO ZORZANELLI COQUEIRO - OAB ES15040-A;

VICTOR CUNHA BOASQUEVISQUE - OAB ES23392-A; ALENCAR FERRUGINI MACEDO - OAB ES11648-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
formalizaram a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18261384), em razão da
SENTENÇA
(id. 18261223, integralizada no id. 18261233) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª DA VARA CÍVEL DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
ajuizada por
NATAN LIMA FRANCA; JOAO CARLOS FRANCA,
cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda e determinar a restituição de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos aos Recorridos, com incidência de correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, fixando como honorário de sucumbência o valor de “
10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido pelos requerentes, a ser apurado em fase de liquidação.
”

Irresignadas, as Recorrentes sustentam, em síntese, que
a correção monetária deve incidir apenas a partir do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei nº 6.899/81, tendo em vista a que a rescisão ocorreu por culpa única e exclusiva dos promitentes compradores, ora Recorridos, que desistiram do Negócio Jurídico previamente avençado.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas no Recurso de Apelação Cível.

Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, os Recorridos buscaram tutela jurisdicional objetivando o desfazimento de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, referente à unidade 1.204, Edifício Fratello, localizado no Município de Serra, motivado pela impossibilidade de obterem o financiamento bancário necessário para a quitação do saldo devedor.

A Sentença hostilizada julgou procedente em parte a pretensão, declarando a rescisão da avença e fixando o percentual de retenção em favor das Recorrentes em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante pago, determinando que a restituição do saldo remanescente seja corrigida monetariamente a partir de cada desembolso.

Neste trilhar, importa realçar que se
revela incontroverso que a rescisão contratual decorreu exclusivamente da vontade dos promitentes Compradores, ora Recorridos.

Sucede, contudo, que não vislumbro assistir razão as Recorrentes quanto à aplicabilidade da Lei 6.899/81 ao caso em tela, posto que a atualização monetária não configura
plus
, mas instrumento de mera recomposição do valor intrínseco da moeda desgastado pela inflação.

Nesta diapasão, o
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
possui sólido
entendimento, no sentido de fixar a data do efetivo desembolso das respectivas parcelas como sendo o marco ao qual deve incidir a correção monetária, inclusive, afastando a incidência da Lei nº 6.899/81
, senão vejamos,
in verbis
:

EMENTA
: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE CADA DESEMBOLSO. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PREVALÊNCIA DA LEI N. 6.899/1981.

1. "
O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
" (AgInt no REsp n. 1.988.931/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 19/8/2022).

2.
Tal orientação prevalece sobre a antiga Lei n. 6.899/1981 em decorrência do princípio que veda o enriquecimento sem causa
- no caso provocado pela inflação -, disciplinado na moderna legislação civil pátria.

3. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.153.840/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR
. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR (TAXA DE OCUPAÇÃO). LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não há enriquecimento sem causa no caso de terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel, devendo ser afastada a cobrança da taxa de ocupação do bem" (AgInt no REsp n. 1.896.690/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 26/8/2021).

2. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor.

3.
O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.988.931/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

EMENTA
: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravos contra decisões que inadmitiram recursos especiais interpostos pelo adquirente e pela construtora contra acórdão proferido em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta pelo adquirente.

2. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, tendo enfrentado as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte recorrente.

3. O regime de construção por administração foi afastado com base na análise das provas, que indicaram a atuação da construtora como incorporadora típica, sendo inaplicável o art. 63 da Lei 4.591/1964. A revisão dessa conclusão encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

4.
A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 43/STJ), enquanto os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, em consonância com o Tema Repetitivo 1.002/STJ.

5. A validade do leilão extrajudicial e a necessidade de intimação pessoal não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, carecendo de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).

6. A sucumbência recíproca foi reconhecida, com maior proporção para a construtora, considerando o êxito parcial de ambas as partes nos pedidos formulados.

7. Agravos conhecidos.

Recurso especial da adquirente parcialmente provido. Recurso especial da construtora desprovido.

(
STJ
- AREsp n. 2.461.099/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Frente ao delineado, demonstra-se
irrepreensível a Sentença recorrida
ao fixar como marco da respectiva
correção monetária das parcelas já adimplidas a data de cada desembolso.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)